Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002366-85.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1004603-20.2017.811.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: AGIL TERCEIRIZACOES E SERVICOS LTDA - ME
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face de AGIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal 1004603-20.2017.811.0003, que reconheceu a prescrição dos créditos cobrados, extinguindo em parte o processo com resolução de mérito.
Aduz o Recorrente que a ação executiva objetiva o recebimento dos créditos inscritos na CDA no 630/2017, que tem como débitos de referência “12/2010; 1/2011; 2/2011; 3/2011; 4/2011; 5/2011; 6/2011; 7/2011; 8/2011; 9/2011; 10/2011; 11/2011; 12/2011; 01/2012”. (sic Id 1760412)
Informa que o MM. Juiz considerou que a constituição definitiva dos créditos referentes a 2010 e 2011 ocorreram em 01/01/2011 e 01/01/2012, e com relação ao exercício de 2012 ocorreu em 01/01/2013, e a par da data do ajuizamento da ação 18/07/2017, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos (2010 e 2011).
Registra que o ISSQN é um tributo que tem o lançamento por homologação, e que ocorrendo o vencimento o Fisco Municipal tem 5 (cinco) anos, prazo decadencial, para homologação do tributo, e que só após inicia-se o prazo prescricional, a luz do artigo 174 do CTN.
Acentua que inexiste prescrição dos créditos constantes na CDA 630/2017.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso.
Não houve a angularização processual na ação de base.
É o relato necessário.
Decido.
O cerne da questão é a ocorrência ou não de prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2010 e 2011, constantes da CDA 630/2017 expedida pelo Município de Rondonópolis.
O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, de ofício, consignou:
“O Código Tributário Nacional, CTN, em seu art. 156 arrola algumas das formas de extinção do crédito tributário, contemplando em seu rol a prescrição.
Por sua vez o art. 174 do CTN regula o instituto da prescrição em matéria tributária, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005).
Visando clarear o instituto da prescrição do crédito tributário reporto-me a lições de Ricardo Cunha Chimenti[1] , primeiramente para destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, do direito material.
Como no caso dos autos, o lançamento do Imposto sobre Serviços (ISS), espécie tributária da qual provém o crédito ora discutido, se dá por homologação, isto é, por iniciativa do próprio contribuinte, o que torna dispensável a instauração de procedimento administrativo, segundo o art. 150 do Código Tributário Nacional.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, não se faz necessária a prévia notificação do débito, como tem entendimento a jurisprudência preponderante no Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais inferiores. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. DCTF. AUTOLANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO, DESPACHO CITATÓRIO. ARTS. 2o, § 3o E 8o, § 2o, DA LEI 6.830/80. ART. 219, §4o, DO CPC. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRECEDENTES. 1. (...). 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a declaração do contribuinte por meio da Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF – elide a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco. 3. Caso não ocorra o pagamento no prazo, poderá efetiva-se imediatamente a inscrição na dívida ativa, sendo exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte. (...) 9. Agravo Regimental não provido”. (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 443971/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 28/10/2002, p. 254).
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 69, I, DA LEI 6.537/73. INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 161 DO CTN. I) O ISS constitui imposto sujeito ao lançamento por homologação, bastando às informações fornecidas pelo contribuinte, suficientes à formalização do crédito tributário com a confissão de dívida. II) O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e transcorre a partir da constituição definitiva do crédito tributário, conforme previsto no art. 174 do CTN. Tal prazo é interrompido pela citação do devedor, conforme artigo 174, I, do CTN, com a redação anterior à LC 118/05. III) A execução fiscal não merece ser extinta, pois não transcorridos mais de cinco anos entre a citação da executada e a citação do sócio. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70029381183, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 31/07/2013)” (TJ-RS - AC: 70029381183 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 31/07/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/08/2013).
Tal regra encontra-se prevista no Código Tributário Municipal, nos artigos 67 e 69, que estabelece que o contribuinte deverá recolher o referido imposto, mensalmente, independentemente de qualquer aviso ou notificação:
“Artigo 67. O Imposto será lançado:
I - uma única vez, de ofício, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, pessoa física, observado o disposto no parágrafo 1o do artigo 53.
II - mensalmente, pelo próprio contribuinte, em relação ao serviço efetivamente prestado no período, independentemente do pagamento do preço ser efetuado à vista ou em prestações, quando o prestador for empresa, profissional autônomo com mais de 3 (três) empregados ou sociedade de prestação de serviços profissionais com mais de 5 (cinco) empregados, em ambos os casos, contratados para realização de atividades não essenciais aos serviços.
Artigo 79. Nos casos de cálculo do Imposto sobre a receita bruta mensal, o recolhimento será feito mensalmente aos cofres da Prefeitura Municipal ou nos bancos autorizados, mediante o preenchimento de guias especiais, independentemente de qualquer aviso ou notificação, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao faturamento.
Parágrafo único. O Imposto será recolhido por meio de guias preenchidas pelo próprio contribuinte, de acordo com o modelo a ser estabelecido em regulamento”.
Tendo em vista que a aludida execução fiscal fora proposta posteriormente à entrada em vigor da LC no 118/05, a interrupção da prescrição desta, dará-se somente com o despacho ordenando a citação do devedor, posto que neste caso aplica-se a regra atual, nos termos do artigo 174 do CTN.
Passemos a análise da respectiva execução:
Com relação à CDA de no 630/2017, verifica-se a prescrição em relação aos exercícios com vencimento no ano de 2010 e 2011, a constituição definitiva dos créditos se deu em 01/01/2011 e 01/01/2012. O feito foi ajuizado em 18/07/2017. Portanto, prescrita.
Ademais, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, a prescrição em tela pode ser apreciada de ofício pelo juiz, ainda que sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, conforme súmula no 409 do STJ:
Súmula no 409 STJ: Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.
No que tange aos exercícios de 2012 as constituições definitivas dos créditos se deram em 01/01/2013. Sendo o feito ajuizado em 18/07/2017. Portanto, não prescrita. Porém os valores somados referentes ao mês de 01/2010 este soma o valor de R$ 293,20 (duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), diferindo-se do que diz o art. 1o do Provimento 13/2013 – CJG, o qual determina que os executivos fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, que atualmente corresponde a R$ 1.930,05 (um mil novecentos e trinta reais e cinco centavos) devem ser arquivados, sem baixa na distribuição.
3. Dispositivo
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência do fenômeno da prescrição e, de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, visto que OCORREU A PRESCRIÇÃO na certidão da dívida ativa de no. 630/2017, ex vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, parágrafo único do CPC).
Quanto ao restante do crédito tributário não atingido pela prescrição, arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, conforme Provimento 13/2013 CGJ.” (sic decisão recorrida – Id 11127136 ação de base)
No caso do Imposto Sobre Prestação de Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se de lançamento por homologação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Resp no 1.253.389/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que “o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.”
Portanto, no caso em análise, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional.
Desta forma, o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN), e no caso seria o dia seguinte do vencimento do tributo.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
“[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, declarando o valor a ser recolhido, ou do vencimento do tributo, o que for posterior. [...]”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1156586/BA, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 14/9/2012) [sem negrito no original]
“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE, O QUE FOR POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1299689/PE, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 13/6/2012) [sem negrito no original]
Desta forma, uma vez ausente nas certidões de dívida ativa ou mesmo nos autos qualquer menção à existência de entrega de declarações pelo contribuinte, deve-se tomar por base a data de vencimento dos tributos.
In casu, considerando que a Ação Executiva foi protocolada em 18/07/2017, na data do ajuizamento, os créditos tributários em questão já se encontravam prescritos, uma vez que o vencimento mais remoto se deu em 15/01/2012, o que comprova o decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, caput, do CTN.
Assim, irretocável a decisão agravada, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição do ISSQN referente aos exercícios de 2010 e 2011, devendo a ação continuar apenas com relação ao crédito tributário originário do exercício fiscal de 2012.
Fortes nesses argumentos, com base no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo o decisum recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora